Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011078-14.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN ESPINDOLA SOARES - CPF: 027.815.361-56 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA COLHEITA DE DEPOIMENTOS - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - PROVA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de realização de audiência de instrução para colheita de depoimentos pessoais das partes, máxime porque não comprovada sua necessidade, já que se trata de prova irrelevante para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1011078-14.2021.8.11.0015

Apelante
: Alan Espindola Soares

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Alan Espindola Soares.

Ação
: Prestação de Fazer movida em face de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 181696195): Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que a realização de audiência de instrução seria fundamental para concluir acerca da existência ou não de responsabilidade do banco.

Afirma que é imprescindível a colheita dos depoimentos das partes em audiência, a fim de saber de que forma a instituição bancária teria recebido a informação da interdição do autor, já que no processo de interdição não houve qualquer comunicação.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para realização de audiência de instrução com produção de prova oral ou, subsidiariamente, requer seja julgada procedente a ação, para declarar que não há nenhum impedimento ao autor para que tenha acesso a sua conta bancária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 181696197).

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, não houve manifestação (Id. 195483695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação proposta com o objetivo de que a instituição bancária exclua qualquer tipo de restrição de atendimento do autor referente à conta corrente no 116584-4, agência 1180.

O impedimento de movimentação bancária está fundado em interdição do autor.

Acerca do assunto, narra o autor que sofreu um acidente de trânsito em 2019, que o deixou impossibilitado de realizar seus atos civis por um período curto de tempo.

Informa que sua mãe propôs ação de interdição no 1001946-98.2019.8.11.0015. Do exame das cópias dos autos do processo de interdição no 1001946-98.2019.8.11.0015 (Id. 181696158), extrai-se que foi nomeada a
Neize Gean Espíndola Soares
como curadora provisória do autor,
Alan Espindola Soares
. Posteriormente, a curadoria foi levantada, com a homologação do pedido de desistência da ação (Id. 181696158 - Pág. 166).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa ou para julgar procedente a ação.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que a realização de audiência de instrução seria fundamental para concluir acerca da existência ou não de responsabilidade do banco.

Afirma que é imprescindível a colheita dos depoimentos das partes em audiência, a fim de saber de que forma a instituição bancária teria recebido a informação da interdição do autor, já que no processo de interdição não houve qualquer comunicação.

No caso, não há demonstração da necessidade de dilação probatória, conforme definido pela r. sentença proferida, como se lê (Id. 181696187):

“(...) De proêmio, compete consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I art. 355 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos latinos mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, admitidos em nosso ordenamento jurídico. (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Soma-se a isso o fato de que o autor não logrou êxito em demonstrar a necessidade de realização da prova específica que postula, qual seja, audiência de instrução para colheita de depoimentos pessoais das partes.

É de se notar que a justificativa utilizada pelo apelante gira em torno da necessidade de comprovação acerca de como se deu a ciência do banco sobre a interdição do autor (Id. 181696195 - Pág. 7/8):

“(...) Isto posto, é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação de obrigação de fazer, fazendo-se necessária o DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES.

Ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é delas, que se chegará à conclusão de como ocorreu ou não a informação ao banco da incapacidade temporária do Apelante, e de que forma isso aconteceu já que nos autos da ação de interdição, em nenhum momento o banco/Apelado ficou sabendo de como o Apelante tinha sofrido tal acidente.

A partir de então será averiguada a existência ou inexistência da responsabilidade civil e se eventualmente há alguma excludente da mesma. (...)”.

No entanto, a presente ação tem como objeto o pedido de retirada de impedimento de movimentação bancária e não se trata de ação de indenização por danos morais, de modo que é irrelevante, no âmbito do presente, saber de que forma o banco tomou ciência de interdição passada, já que não há falar-se em responsabilidade civil.

Na hipótese, a produção de prova deveria girar em torno da existência ou não de requerimento administrativo ou de notificação ao banco sobre o levantamento da curatela, a fim de destravar a movimentação bancária, o que não se comprova senão documentalmente.

Assim, não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024